Tribunal: TJDFT
Processo: 0709337-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. VEÍCULO APREENDIDO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. OFERECIMENTO DE DEBÊNTURES PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelos executados, em que sustentam que o veículo apreendido é essencial às atividades da pessoa jurídica, sendo, portanto, impenhorável e que rejeitou o oferecimento de debêntures para pagamento do débito, que constituem crédito preferencial ao automóvel, ao invés do veículo constrito.

2. As partes poderão requerer a substituição da penhora se ela não obedecer à ordem legal; não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento; havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados; havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame; ela incidir sobre bens de baixa liquidez; fracassar a tentativa de alienação judicial do bem; ou o executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei (CPC, art. 847).

3. A substituição da penhora depende da demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa ao executado e não trará prejuízos ao exequente, cabendo ao juiz aferir se a substituição é apropriada, ou não, à satisfação do crédito em execução (art. 829, § 2°, do CPC).

4. Não obstante a execução deva guiar-se pelo meio menos oneroso ao devedor, não se deve descuidar que a tutela satisfativa também consubstancia direito do exequente, o qual deve receber o que lhe é devido no menor tempo possível e com o menor dispêndio processual. 5. No entanto, cabe ao executado a prova da absoluta impenhorabilidade dos bens indicados pelo exequente.

5. Não tendo os executados comprovado que o veículo constrito é essencial à sua atividade empresarial, de modo a configurar a sua impenhorabilidade, a penhora deve ser mantida.

6. Recurso improvido.